Tribunal: TJDFT
Processo: 0745616-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO FATURAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da pessoa jurídica executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser deferida a penhora do faturamento da pessoa jurídica executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do REsp 1835864/SP (Tema 769), a despeito da perda do atributo da excepcionalidade, o precedente qualificado apontou que, ordinariamente, a penhora sobre faturamento “poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação”. Ainda, “a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada”.
4. Se não há demonstração da pesquisa de bens imóveis e tentativa de penhora de ações e quotas de sociedade simples ou empresarial (art. 835, IV e IX, do CPC), aliado ao fato de que a exequente/agravante se limitou a apresentar documento que dispõe apenas sobre a situação cadastral da executada, sem indicação de êxito da medida pretendida (princípio da utilidade da execução), impõe-se o indeferimento do pleito de penhora de faturamento empresarial, ante a inexistência de motivo hábil para suplantar a ordem preferencial para a penhora prevista no art. 835 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.